Tribunal: STF
Processo: ARE 1497508
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM 1986. PRECATÓRIOS QUITADOS EM 2011. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO - Impugnação dos cálculos apresentados pelo Contador do TJ após o pagamento integral do débito - Alegação de excesso de execução - Inadmissibilidade - O valor depositado é resultado do requisitório, cujo montante foi amplamente discutido, exaurida a via recursal - Observância da coisa julgada - Preclusão - Preservação da segurança jurídica - Precedentes - Manutenção da sentença de extinção da execução - Recurso não provido.” (e-doc. 25, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, “caput” e inc. XXIV, e 100, §§ 5º e 12, da Constituição da República; ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Afirma que “foi verificado, pelo Poder Público, o pagamento de valor a maior, indevidamente, no importe de R$ 6.947,43 (em 31/12/12), decorrente de não aplicação da Lei nº 11.960/09 e da Súmula 17, deste Egrégio STF, e também por terem sido computados, no caso, juros de mora, que não deveriam incidir em razão da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo do RE nº 590.571” (e-doc. 33, p. 4).



    3.2. Pede “seja reformado o venerando acórdão, promovendo o restabelecimento da ordem constitucional, como medida de justiça, para o fim de determinar a aplicação, no presente caso, para o fim de apuração do correto valor a ser depositado, para pagamento do precatório em questão, da Lei nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17 e, também, do quanto decidido no RE nº 590751” (e-doc. 33, p. 41). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”, e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    5. O agravante alega que houve, por parte do Tribunal de origem, invasão de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, análise de admissibilidade do recurso extraordinário e que “todos os fatos necessários à análise do recurso estão destacados no acórdão recorrido e a matéria do extraordinário simplesmente é matéria jurídica que não exige nenhuma análise de fatos e provas” (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



     



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Trata-se de ação de desapropriação, na qual a Fazenda efetuou os depósitos do valor integral do débito e, posteriormente, impugnou os cálculos apresentados pelo Contador do Tribunal de Justiça, alegando excesso no pagamento.



    Verifica-se que somente depois da satisfação do débito é que a Fazenda aponta erro material no cálculo por considerar indevidos os juros aplicados.



    Conforme esclarecido pelo juízo a quo (fls. 881/882):



    ‘O valor depositado é resultado do requisitório, cujo montante foi amplamente discutido, exaurida a via recursal, e, nesse passo, o expropriado, que aguarda desde 1981 o pagamento completo da indenização, tem o direito de efetuar o levantamento daquele valor’.



    Como se vê, os depósitos foram efetuados após ampla discussão e de acordo com o que fora determinado em sentença e em sede recursal. Deve-se atenção ao princípio da coisa julgada, a qual tem imunidade em relação ao poder constituinte derivado ou subordinado, como as demais garantias fundamentais protegidas por cláusula pétrea.



    Observa-se que a Lei nº 11.960/09 entrou em vigência após o trânsito em julgado da decisão, sendo inadmissível a rediscussão dos valores nela fixados.



    Ainda que assim não fosse, recentemente o STF julgou parcialmente procedente as ADIs contra a Emenda Constitucional nº 62/2009. O Ministro Luiz Fux afastou a expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, referente à atualização dos créditos de precatórios, por entender violado o direito de propriedade e o princípio da proporcionalidade, preconizando que a taxa de juros destinada ao credor privado deve ser estendida aos particulares em sua relação de credores do poder público.



    Assim, cai por terra a aplicação da Lei nº 11.960/09, que determina a aplicação ‘dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.



    O mesmo se diga em relação à Súmula Vinculante nº 17, a qual não tem efeito retroativo, menos ainda com ofensa à coisa julgada.



    Ademais, a alteração dos critérios e da metodologia de cálculo dos juros moratórios, após a homologação, no curso do pagamento das parcelas anuais ou após, implicaria afronta ao instituto da preclusão, que impede, para a preservação da segurança jurídica, a reapreciação judicial de impugnação extemporânea.



    Outrossim, não se mostra razoável a conduta da apelante, após tantos anos da desapropriação, pretender se tornar credora dos expropriados.” (e-doc. 25, p. 3-4; grifos nossos).



    8. Dos autos consta que a sentença de 1º Grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida em 23/04/1986, confirmada pelo Tribunal de origem em 02/09/1987 (e-doc. 15, p. 5), ou seja, há mais de 36 anos, e os precatórios foram quitados em 29/04/2011 (e-doc. 16, p. 102).



    9. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes a semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 23/04/1986, e os precatórios integralmente quitados em 29/04/2011 (e-doc. 16, p. 102).



    10. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois trata de sentença prolatada em 23/04/1986 e acórdão proferido em 02/09/1987, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    10.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator